Tribunal: CARF
Processo: 15956.720042/2019-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2015 a 31/12/2016
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUBROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256 de 2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256 de 2001.
MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste fundamento para que esse Conselho determine o sobrestamento de feitos cuja matéria esteja com repercussão geral no STF. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não pode afastar a aplicação da lei, mesmo que sob o argumento da inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2) – motivo pelo qual não pode afastar a exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade.
ILEGALIDADE DA TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720042/2019-67
ACÓRDÃO
2201-012.087 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEMPERALHO TRADING, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2015 a 31/12/2016
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUBROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256 de 2001 são devidas pelo produtor
rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa
jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas
contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei. A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256
de 2001.
MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SOBRESTAMENTO DO
JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste fundamento para que esse Conselho determine o sobrestamento
de feitos cuja matéria esteja com repercussão geral no STF. A decisão pela
afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito
do CARF.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 3135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.087 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720042/2019-67
2
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não pode afastar a aplicação da lei, mesmo que sob o argumento
da inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2) – motivo pelo
qual não pode afastar a exigência de multa, ao argumento de
confiscatoriedade.
ILEGALIDADE DA TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos Voluntários.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal (fl. 04), no período de
01/01/2015 a 31/12/2016 fiscalizou-se as contribuições previdenciárias disciplinadas no art. 25 da
Lei n.° 8.212/1991, e da contribuição destinada ao SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural, incidentes sobre a comercialização de produtos rurais de pessoas físicas.
Em resposta, a empresa informou que não há nenhuma medida judicial
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário previdenciário resultante da aquisição de
Fl. 3136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.087 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720042/2019-67
3
produção rural. A fiscalização baixou do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED as notas de
entrada, não canceladas, emitidas em 2015 e 2016, de aquisição de produção rural de produtores
rurais pessoas físicas.
Acessou as GFIPs do mesmo período e constatou que só há informação de aquisição
de produtos rurais na matriz 0001-00 nos meses de 08/2015 e 10/2015, e em valores bem
menores que os totais encontrados nas notas fiscais.
Consultou que os recolhimentos efetuados em GPS e cotejando essas informações
constatou que não constam as informações de todas as operações relatadas em notas fiscais, item
6.1 do Relatório Fiscal. Concluiu que a empresa deixou de informar em quase todas as
competências a comercialização de produtos rurais com pessoas físicas, das quais era responsável
na qualidade de subrogada".
Foi lançada a multa qualificada e responsabilizado solidariamente o sócio Vanderlei
Sinval Boiani, com base no art. 135, III, do CTN.
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 223-247) em 24/05/2019, em que alega:
O contribuinte não foi regularmente intimado de nenhum ato do procedimento
fiscal. Trata-se de Eireli, o que denotaria intimação pessoal do representante legal da empresa.
Os produtores que vendiam mercadorias não destacavam o valor do tributo no
documento fiscal, alegando ser o tributo inconstitucional. A contribuição ao FUNRURAL, nos
moldes preconizados pelo artigo 1.° da Lei n. 8.540, de 1992, foi considerada inconstitucional.
Defende o efeito confiscatório da multa aplicada e assevera que a aplicação da taxa
Selic é ilegal.
O Sujeito Passivo solidário, Vanderlei Sinval Boiani, apresenta Impugnação (fl. 300 a
334), em 24/05/2019. Alega, além do dito na Impugnação do contribuinte:
Informa que o produtor Vanderlei Sinval Boiani recolheu o INSS sobre a folha de
pagamento de seus empregados, assim deve o valor ser abatido do quantum apurado.
Não há justificativa para manter a sujeição passiva com base no art. 124, I, do CTN,
pois não foi comprovado “o interesse comum na relação jurídica subjacente que serve como
suporte para o surgimento do fato gerador do tributo”, não é suficiente para caracterizar interesse
comum o fato de os sócios receberem dividendos e/ou pró-labores da sociedade.
Tampouco cabe a aplicação do 135, III, do CTN, dada a inocorrência e a falta de
especificação, pormenorizada, pelo procedimento fiscal, da prática dos requisitos estabelecidos
neste dispositivo e explicitação da “vontade livre e consciente de praticar uma das condutas
descritas no caput do art. 135”. Em outras palavras, “não houve qualquer individualização nas
condutas perpetradas pelas pessoas naturais imputadas como responsáveis tributárias” associadas
aos fatos geradores das obrigações tributárias.
Fl. 3137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.087 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720042/2019-67
4
Assevera que não são hipóteses análogas ou unas as contidas nos arts. 124, I e art.
135, III do CTN, o primeiro versa sobre a sujeição passiva simultânea e o segundo sobre a
transferência da responsabilidade do contribuinte para terceiro.
Portanto, ocorreu erro no procedimento fiscal nesse tocante e, também, na
ausência de descrição dos fatos ensejadores da responsabilidade tributária, o que acaba por
afrontar os princípios do contraditório e ampla defesa.
Defende que o art. 135 do CTN trata de responsabilidade pessoal e exclusiva, assim,
não mais poderia subsistir a exigência fiscal em face do contribuinte.
O Acórdão n. 01-37.341 - 4a Turma da DRJ/BEL, em Sessão de 22/11/2019 (fl. 367-
383), julgou a impugnação improcedente, mantendo como sujeito passivo solidário Vanderlei
Sinval Boiani. Entendeu-se pela constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa
física, incidente sobre o produto da comercialização da produção rural, bem como da validade da
sub-rogação. Manteve-se a multa qualificada e a taxa Selic.
Seguem excertos:
(fl. 371) Ao perpassar de olhos pelos autos se constata que não procede a
alegação da ausência total de intimação de atos durante o procedimento fiscal.
Na fl. 22 a Interessada responde ao Termo de Início de Procedimento Fiscal (...). o
contraditório e a ampla defesa, nos moldes que são assegurados na Constituição
Federal - CF, só se estabelecem em litígios, que no vertente caso se desenrola no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, iniciado com a protocolização
tempestiva da Impugnação (...) A EIRELI é considerada pessoa jurídica, conforme
explicita o art. 44, VI, do Código Civil, distinta da pessoa do seu instituidor, e nesta
condição de pessoa jurídica deve ser intimada como toda pessoa jurídica, nos
moldes estabelecidos pelo art. 23 do Decreto 70.235/72.
(fl. 372) Apesar de o Interessado defender a aplicação, no presente julgamento,
do que foi decidido nos Recursos Extraordinários 363.852 e 596.177, tem-se que
estes - apesar da importância para interpretação dos limites da Resolução do
Senado no 15/2017 - não são os posicionamentos mais atualizados da Suprema
Corte sobre a Contribuição Previdenciária do Empregador Rural Pessoa Física.
A mudança mais recente sobre as Contribuições Previdenciárias incidentes sobre
a comercialização de produção rural ocorreu com o advento da Resolução do
Senado no 15/2017, que foi interpretada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e pela Procuradoria a Fazenda Nacional, como de aplicação restrita, ou seja,
não afeta a incidência dessa Contribuição após o advento da Lei 10.256/01.
(fl. 375) Tem-se, então, que a Resolução do Senado no 15/2017 não é obstáculo
para a manutenção do Auto de Infração sub examine, pois este se reporta a um
período posterior a Lei 10.256/01. A sub-rogação permanece hígida.
(fl. 378) Portanto, resta clara a relação entre o art. 30, IV e o art. 25 da Lei
8.212/91, o primeiro viabiliza o segundo. Há muito o ordenamento jurídico pátrio
Fl. 3138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.087 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720042/2019-67
5
adota a sistemática de a Pessoa Jurídica reter e recolher tributos quando
comercializa com pessoa física, é uma prática muito comum a estampada no art.
30, IV da Lei 8.212/91 - e se situa no marco da praticabilidade tributária, dada a
forte estrutura contábil da pessoa jurídica, inexistente ou frágil na pessoa física,
produtor rural. Também se ancora no dever de colaboração, que segundo
Leandro Paulsen, Desembargador do TRF4, no artigo intitulado “Do Dever
Fundamental
de
Colaboração
Com
Administração
Tributária",
decorre
diretamente do princípio do Estado de Direito Democrático e Social.
(fl. 379) Relata a Impugnante que os produtores, que vendiam mercadorias a
recorrente, não destacavam o valor do tributo nas notas fiscais, alegando ser o
tributo inconstitucional. Salienta-se que o fato de discordar juridicamente da
incidência de determinado tributo não autoriza ao discordante deixar de cumprir
suas obrigações tributárias. Não se pode esquecer o caráter compulsório de todos
os tributos, conforme conceito basilar contido no art. 3o do CTN. (...)
O Sr. Vanderlei Sinval Boiani, por sua vez, informa que recolheu o INSS sobre a
folha de pagamento de seus empregados, assim deve o valor ser abatido do
quantum apurado. Observa-se que são contribuições diferentes. As Contribuições
retidas dos salários dos segurados, declaradas e recolhidas não se confundem
com as apuradas no Auto de Infração que compõe o presente processo, conforme
fundamentação legal contida no lançamento tributário e debatida ao norte.
(fl. 381) Em relação à qualificação da multa, 150%, constata-se a presença de
elementos que subsume a situação fática do Interessado ao previsto no art. 44, I,
§ 1o, da Lei 9.430/96. Conforme memória de cálculo, item 6.1 do Relatório Fiscal,
fl. 203, só foram declaradas as retenções em dois meses, 08/2015 e 10/2015,
independente do pagamento. Mesmo nessas competências os valores declarados
não foram integrais. Em relação às outras competências nenhum valor foi
declarado.
A justificativa para a não retenção foi a inconstitucionalidade da Contribuição
substitutiva incidente sobre a comercialização da produção rural com produtores
rurais pessoa física. No vertente caso, ao se combinar esta justificativa com a
memória de cálculo, tem-se que em apenas duas competências essas
Contribuições foram consideradas constitucionais, nas demais, não. Inclusive este
entendimento mudava de um mês para o outro, em 07/2015 não ocorreu
retenção declarada; em 08/2015, foi declarado R$ 666.750,00 de retenção; em
09/2015, não teve retenção declarada; já em 10/2015 foi declarada a importância
de R$ 204.630,00; nas demais competências nenhuma retenção foi declarada.
Esta seleção, em relação a que competência vai efetuar a retenção e em qual não,
se vai ou não declarar e em que montante, traduz-se em decisões conscientes,
acerca do cumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias
vinculadas às Contribuições incidentes por ocasião da aquisição de produção rural
de produtor rural pessoa física, e não uma simples mudança de entendimento
jurídico e o retorno ao posicionamento anterior, seguida de nova mudança.
Fl. 3139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.087 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720042/2019-67
6
(fl. 381) Essas opções conscientes retardaram o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, desses fatos geradores de tributos e também os
respectivos pagamentos, que só ocorreram em algumas competências e de forma
parcial. Configuração distinta se caracterizaria se a Interessada, eventualmente,
fosse beneficiária de decisão judicial, por ocasião dos fatos geradores, ou se
eventualmente tivesse realizado o depósito do montante das Contribuições
devidas, no entanto, não há, nos autos, provas, nem alegação da ocorrência
dessas alternativas presentes no regime jurídico brasileiro. Optou-se, por
dificultar e retardar o pagamento dessas Contribuições à margem de
procedimentos regrados pelo Direito, portanto, mantém-se a multa qualificada de
150%, pois a situação fática do Interessado se subsume ao previsto no art. 44, I, §
1o, da Lei 9.430/96.
(...)
Como os elementos existentes nos autos, não há como negar que a decisão de
não reter e declarar tenha passado elo Sr. Vanderlei Sinval Boiani, fundador da
EIRELI e seu administrador, pois se trata de milhões de reais em tributos, em
vários estabelecimentos e de forma reiterada. Assim, mantém se o Sr. Vanderlei
Sinval Boiani na condição de sujeito passivo solidário, pelos débitos constante do
Processo, com as fundamentações normativas utilizada no lançamento tributário
e no Relatório Fiscal.
Este voto adota o posicionamento exarado no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009,
que fixou o entendimento de que a responsabilidade tratada no art. 135, III, do
CTN é solidária, porém, subjetiva, fato que demanda a demonstração
fundamentada pela autoridade fiscal competente da existência de culpa em
sentido lato sensu (culpa ou dolo) do responsável solidário, o que restou
demonstrado.
(fl. 382) Como visto, o julgador administrativo não tem competência para afastar
normas presumidamente constitucionais (...).
Com o Aviso de Recebimento – AR datado de 19/12/2019 (fl. 392 a 394), o
contribuinte interpôs em 14/01/2020 Recurso Voluntário (fl. 397 a 421). Também consta Recurso
Voluntário de Vanderlei Sinval Boiani (fl. 3.106-3.130), interposto em 14/01/2020 (fl. 3.105) após
cientificação em 17/12/2019 (fl. 3.131).
São os argumentos do contribuinte:
a) O processo deve baixar em diligência, pois os produtores rurais que efetuaram
vendas para a recorrente recolheram as contribuições patronais e de seus
empregados, considerando como base de incidência a folha de pagamento.
Assim, para evitar o enriquecimento sem causa, devem ser abatidas
(compensadas) das contribuições os valores efetivamente recolhidos sobre a
folha dos produtores rurais (fl. 398).
b) Falta de intimação pessoal (fl. 399).
Fl. 3140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.087 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720042/2019-67
7
c) Ilegalidade da retenção e recolhimento do Funrural ou do seu recolhimento por
subrrogação sobre a “receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural” e repercussão geral da questão (fl. 399).
d) Efeito confiscatório da multa (fl. 410).
e) Ilegalidade da Taxa Selic (fl. 416).
f) O produtor Vanderlei Sinval recolheu o INSS sobre a folha de pagamento de
seus empregados, e por isso o quantum apurado deve ser abatido (fl. 420).
São os argumentos de Vanderlei Sinval Boiani:
a) Falta de intimação do contribuinte (fl. 3.108)
b) Ilegalidade da retenção e recolhimento do Funrural ou do seu recolhimento por
subrrogação sobre a “receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural” e repercussão geral da questão (fl. 3.108)
c) Efeito confiscatório da multa (fl. 3.119)
d) Ilegalidade da Taxa Selic (fl. 3.125).
e) O produtor Vanderlei Sinval recolheu o INSS sobre a folha de pagamento de
seus empregados, e por isso o quantum apurado deve ser abatido (fl. 3.129).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Com o Aviso de Recebimento – AR datado de 19/12/2019 (fl. 392 a 394), o
contribuinte interpôs em 14/01/2020 Recurso Voluntário (fl. 397 a 421). Também consta Recurso
Voluntário de Vanderlei Sinval Boiani (fl. 3.106-3.130), interposto em 14/01/2020 (fl. 3.105) após
cientificação em 17/12/2019 (fl. 3.131). Confirmado está, portanto, o protocolo das peças no
prazo.
Observo, de início, que a responsabilidade tributária atribuída a Vanderlei Sinval
Boiani não foi questionada em segunda instância – discussão sob a qual entendo por encerrada.
2. Pedido de diligência.
Alega o contribuinte que o processo deve baixado em diligência, pois os produtores
rurais que efetuaram vendas para a recorrente recolheram as contribuições patronais e de seus
empregados, considerando como base de incidência a folha de pagamento. Assim, para evitar o
Fl. 3141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.087 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720042/2019-67
8
enriquecimento sem causa, devem ser abatidas (compensadas) das contribuições os valores
efetivamente recolhidos sobre a folha dos produtores rurais (fl. 398).
Alega Vanderlei Sinval que recolheu o INSS sobre a folha de pagamento de seus
empregados, e por isso o quantum apurado deve ser abatido (fl. 420).
Os valores recolhidos pelos produtores correspondem a contribuições patronais de
seus respectivos empregados, o que não se confunde com as contribuições apuradas no auto de
infração. É como decidiu a Delegacia de Julgamento, com o qual corroboro:
(fl. 379) Relata a Impugnante que os produtores, que vendiam mercadorias a
recorrente, não destacavam o valor do tributo nas notas fiscais, alegando ser o
tributo inconstitucional. Salienta-se que o fato de discordar juridicamente da
incidência de determinado tributo não autoriza ao discordante deixar de cumprir
suas obrigações tributárias.
Não se pode esquecer o caráter compulsório de todos os tributos, conforme
conceito basilar contido no art. 3o do CTN.
Conforme memória de cálculo, fl. 203, na apuração do valor lançado já foi abatida
“a parte dos valores declarados em GFIP e recolhidos em GPS no código
específico”.
O Sr. Vanderlei Sinval Boiani, por sua vez, informa que recolheu o INSS sobre a
folha de pagamento de seus empregados, assim deve o valor ser abatido do
quantum apurado. Observa-se que são contribuições diferentes. As Contribuições
retidas dos salários dos segurados, declaradas e recolhidas não se confundem
com as apuradas no Auto de Infração que compõe o presente processo, conforme
fundamentação legal contida no lançamento tributário e debatida ao norte.
Desnecessária a diligência e desprovido o pedido de compensação dos tributos ora
discutidos com os valores recolhidos pelos produtores rurais. E nesse sentido, aplica-se a Sumula
CARF n. 163, dada a prescindibilidade da diligência.
3. Ilegalidade da retenção e recolhimento do Funrural. Recolhimento por sub-
rogação.
Sobre a Ilegalidade da retenção e recolhimento do Funrural ou do seu recolhimento
por sub-rogação sobre a “receita bruta proveniente da comercialização da produção rural” e
repercussão geral da questão (fl. 399), esta Turma tem adotado o entendimento (o qual
mantenho) no sentido de que:
A contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção de produtor rural pessoa física (contribuinte individual ou segurado
especial), conhecida como FUNRURAL, está prevista no art. 25 da Lei no 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei no 10.256/2001.
Quando o produtor rural pessoa física comercializa sua produção com empresa ou
cooperativa, a obrigação de recolher a contribuição é da empresa adquirente, consumidora ou
Fl. 3142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.087 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720042/2019-67
9
consignatária ou da cooperativa (inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/1991), que se sub-rogam nas
obrigações do produtor rural pessoa física pelo cumprimento das obrigações do art. 25 da Lei no
8.212/1991.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito do art. 543-B do Código de
Processo Civil de 1973 (Repercussão Geral), nos autos do RE 718.874/RS, em 30/03/2017,
reconheceu a existência do FUNRURAL instituído pela Lei 10.256/2001, que deu nova redação ao
art. 25 da Lei 8.212/1991, declarando que: “É constitucional formal e materialmente a
contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”.
Naquela sessão Plenária o STF decidiu pela constitucionalidade da contribuição
previdenciária, prevista no artigo 25 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no
10.256/2001, sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural dos
empregadores rurais pessoas físicas, após a Emenda Constitucional no 20/1998.
A Resolução do Senado no 15/2017 atém-se, apenas e tão somente, aos limites da
inconstitucionalidade declarada nos autos do RE no 363.852/MG e do RE no 596.177/RS e ao
contexto constitucional/legal submetido à apreciação da Corte nesses julgamentos.
A contribuição social do produtor rural pessoa física instituída pela Lei no
10.256/2001, não foi objeto dos citados recursos extraordinários, portanto, não pode estar
abarcada pela Resolução no 15 do Senado.
A conclusão do PARECER PGFN/CRJ/No 1447/2017 ratifica o entendimento
consignado no Parecer RFB/COSIT no 19, de 2017, no sentido de que as contribuições previstas nos
incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212/1991, e a obrigação da empresa adquirente de retê-las, são
exigíveis desde a entrada em vigor da Lei no 10.256/ 2001.
Como visto, com a entrada em vigor da Lei 10.256/2001, editada sob a égide da EC
no 20/1998, passaram a ser exigíveis, sem vício de constitucionalidade (nem formal e nem
material, conforme RE 718.874/RS de 30/03/2017), as contribuições sociais a cargo do produtor
rural pessoa física, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção, por sub-rogação.
Com o fito de sanar questões levantadas sobre o alcance da Resolução do Senado
no 15/2017 foi proferida decisão do STF decorrente da Petição no 8.140 – DF, publicada em 3 de
abril de 2019, onde o Ministro Alexandre de Moraes põe fim a qualquer dúvida quanto a sua
amplitude.
Com relação a regularidade da sub-rogação, importa acrescentar que a questão foi
sedimentada na esfera administrativa pela emissão da Súmula CARF no 150, de caráter vinculante
para a administração tributária (Portaria ME no 410, de 16/12/2020): Súmula CARF no 150: A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-
Fl. 3143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.087 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720042/2019-67
10
rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Diante do exposto, tratando-se de lei válida e vigente (incisos I e II do art. 25 e
inciso IV do art. 30, ambos da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001),
encontra-se a administração tributária a ela vinculada, competindo à autoridade administrativa
tão somente o seu fiel cumprimento (parágrafo único do artigo 142 do CTN).
Como as contribuições apuradas são relativas a competências posteriores à vigência
da Lei no 10.256/2001, não há qualquer irregularidade na constituição do lançamento. Dessa
forma, não há como acatar as alegações da defesa.
Ad argumentandum, a decisão liminar na ADI 4395 (plenário virtual datado de
14/02/2025 a 21/02/2025), que trata da inconstitucionalidade do Funrural, teve decisão liminar
determinando a suspensão nacional somente dos processos judiciais que ainda não transitaram
em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente
ação direta.
4. Falta de intimação pessoal.
Aqui devo me deter às alegações do Acórdão, dada a pertinência e capacidade de
síntese demonstrada:
(fl. 371) Ao perpassar de olhos pelos autos se constata que não procede a
alegação da ausência total de intimação de atos durante o procedimento fiscal.
Na fl. 22 a Interessada responde ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, na
ocasião informa ao Setor Fiscal que: “Não ha ações judiciais impetradas pela
empresa no período solicitado para suspensão ou isenção da sub-rogação da
contribuição previdenciária incidente sobre a aquisição de produto rural” e envio
de e-mail, fls. 23/25.
Após a verificação da existência de atos comunicacionais entre as partes durante
o procedimento fiscal, é importante consignar que o contraditório e a ampla
defesa, nos moldes que são assegurados na Constituição Federal - CF, só se
estabelecem em litígios, que no vertente caso se desenrola no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal, iniciado com a protocolização tempestiva da
Impugnação, uma vez que essas garantias são asseguradas aos litigantes – art. 5o,
LV, CF.
A EIRELI é considerada pessoa jurídica, conforme explicita o art. 44, VI, do Código
Civil, distinta da pessoa do seu instituidor, e nesta condição de pessoa jurídica
deve ser intimada como toda pessoa jurídica, nos moldes estabelecidos pelo art.
23 do Decreto 70.235/72. No caso em tela, a Interessada foi cientificada e
protocolizou tempestivamente sua Impugnação, sem nenhum prejuízo ao seu
direito de ampla defesa. Da mesma forma será conhecida a Impugnação do
sujeito passivo solidário.
Fl. 3144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.087 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720042/2019-67
11
Não há vício, portanto, na intimação.
5. Efeito confiscatório da multa.
No que diz respeito à multa aplicada, afirma que ela tem caráter confiscatório.
Razão não assiste a Recorrente, pois o CARF não pode afastar a aplicação da lei, mesmo que sob o
argumento da inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2) – motivo pelo qual não
pode afastar a exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade.
6. Ilegalidade da Taxa Selic.
Súmula CARF no 4, Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
7. Conclusão.
Ante o exposto, conheço dos Recursos Voluntários e, no mérito, nego provimento a
ambos.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 3145
DF CARF MF
Original